Tribunal: STF
Processo: HC 180118
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 2):
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 121, § 2.º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/3 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA SOBEJANTE DESLOCADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CARACTERÍSTICAS DE EXECUÇÃO SUMÁRIA. REPRIMENDA PROPORCIONAL. ILEGALIDADE FLAGRANTE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. - No tocante à dosimetria da pena, sabe-se que a sua revisão, na via do habeas corpus, é possível somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC 304083/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. - Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior, não ocorre reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do acusado. O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o Tribunal, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a reanalisar as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no decreto condenatório. - No caso, após as alterações procedidas pela Corte estadual na fundamentação do cálculo da reprimenda do paciente, a sua pena-base foi fixada em 1/3 sobre o mínimo legal, em razão do deslocamento de circunstância qualificadora sobejante. - Tendo o réu sido condenado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, nada impede que uma das circunstâncias qualificadoras seja deslocada para a primeira etapa dosimétrica, ensejando a valoração negativa das circunstâncias do delito. - Na hipótese, as instâncias ordinárias deixaram claro, também, a razão de a única vetorial desfavorecida autorizar o incremento punitivo na fração de 1/3 sobre o mínimo legal: a gravidade concreta do delito desbordou em muito do ordinário do tipo, "notadamente, pela quantidade de tiros efetuados contra a vítima, sendo vários pelas costas, em nítida ação de execução sumária, devendo a pena-base distanciar-se da margem inferior" (fl. 22). - Habeas corpus não conhecido.
    Busca o impetrante, em apertada síntese, o redimensionamento da pena que lhe foi imposta pela prática do crime de homicídio qualificado.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Nessa quadra, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante no decisum atacado, a justificar a concessão, in limine, da tutela vindicada, sobretudo por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.
     Dessarte, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final deste remédio heroico, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações às instâncias ordinárias quanto ao trânsito em julgado da condenação e quanto ao atual status libertatis do ora paciente.
    Publique-se e intime-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente